Tribunal: TJSP
Processo: 2282838-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PENHORA – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS – ADMISSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PARA AS CONSTRIÇÕES VISANDO A SATISFAÇÃO DOS DÉBITOS FISCAIS – NECESSIDADE, PORÉM DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL ANTES DE SE DEFERIR O LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PENHORA – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS – ADMISSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PARA AS CONSTRIÇÕES VISANDO A SATISFAÇÃO DOS DÉBITOS FISCAIS – NECESSIDADE, PORÉM DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL ANTES DE SE DEFERIR O LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.